Tribunal: STF
Processo: ARE 992084
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. DECORRÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015). DESNECESSIDADE DE PEDIDO DAS PARTES. AGRAVO DESPROVIDO.